Tribunal: TJSP
Processo: 1088943-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da demandada.
1. Pedido de restabelecimento de perfil no Instagram. Administradora da rede social que não comprovou a alegada violação dos termos do serviço e padrões da comunidade. Defesa genérica, uma vez que não opõe fato impeditivo ao direito do autor, o qual

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da demandada.
1. Pedido de restabelecimento de perfil no Instagram. Administradora da rede social que não comprovou a alegada violação dos termos do serviço e padrões da comunidade. Defesa genérica, uma vez que não opõe fato impeditivo ao direito do autor, o qual comprova que obteve retratação administrativa do próprio Facebook acerca da retomada da conta. Devido o restabelecimento da página do autor.
2. Dano moral configurado. Demandante que fazia uso do seu perfil para comercializar camisas e que se viu impedido de exercer o ofício pelo ato ilícito do demandado. Bloqueio indevido da página que viola os direitos de personalidade e livre exercício de profissão.
Danos morais fixados em R$ 5.000,00 que são razoáveis e proporcionais. Ausência de pedido de majoração.
Sentença mantida. Recurso desprovido.